Tribunal: TJES
Processo: 5009637-17.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009637-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO DO AMARAL LEAL

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Viana ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ADVOGADO CRIMINALISTA. MEDIDA CAUTELAR DE PROIBIÇÃO DE ACESSO A ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob o fundamento de que o paciente, advogado criminalista, encontra-se impossibilitado de exercer plenamente sua profissão em razão de subsistência de medida cautelar que lhe veda o ingresso em estabelecimentos prisionais, embora já tenha sido revogada a proibição de exercer a advocacia. Alega que não há prova de condutas ilícitas e que o processo
encontra-se
paralisado por questões técnicas do sistema
PJe
, impossibilitando apreciação do pedido de revogação da cautelar pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar a possibilidade de conhecimento do habeas corpus mesmo sem decisão do juízo de origem sobre o pedido de revogação da cautelar;

(
ii
) analisar se há flagrante ilegalidade que justifique a superação da instância ordinária, diante da suposta demora processual e da impossibilidade de exercício da advocacia pelo paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores estabelece que o habeas corpus não pode ser conhecido quando ausente a prévia análise pela instância competente, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4.
No caso, os autos indicam que o pedido de revogação da medida cautelar ainda não foi apreciado pelo juízo de origem, por dificuldades técnicas do sistema eletrônico (
PJe
), já sanadas conforme certificado nos autos.

5.
Verificada a regularização do acesso ao processo eletrônico e a ausência de decisão judicial no primeiro grau, revela-se prematura a análise da matéria por esta Corte.

6.
A apreciação direta do pedido configuraria indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

7. Habeas Corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009637-17.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIEGO DO AMARAL LEAL
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA ES
Advogado do(a) PACIENTE: DIEGO DO AMARAL LEAL - ES31357

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com
pedido liminar, impetrado em favor de
DIEGO DO AMARAL LEAL
, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, “caput”, artigo 40, incisos III, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 29, caput, do Código Penal, e artigo 2o,
§
§2º e 4o
, incisos I e IV, da Lei no 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal, com a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “g”, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES.

A defesa sustenta, em apertada síntese, que o paciente
se encontra
impedido de exercer sua profissão de advogado criminalista de forma plena, em razão da subsistência de medida cautelar que o proíbe de acessar estabelecimentos prisionais, ainda que já tenha sido revogada a proibição de exercício da advocacia.

Aduz que, nenhuma prova aponta para condutas ilícitas no interior dos presídios, que a ação penal por tráfico foi trancada pelo Superior Tribunal de Justiça, e que o processo
se encontra
paralisado injustificadamente, imputando tal fato a supostos problemas técnicos do sistema
PJe
que impediriam manifestação do Ministério Público, obstando a análise de seu requerimento.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise da pretensão mandamental.

Consoante pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, o habeas corpus não pode ser conhecido, quando o pleito não foi previamente submetido à instância competente, sob pena de indevida supressão de instância, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade,
o que não se verifica no caso em apreço
.

Com efeito, os autos demonstram que o pedido de revogação da medida cautelar, ainda não foi apreciado pelo juízo de origem, justamente por dificuldades técnicas no sistema eletrônico (
PJe
), obstando, à época, a manifestação do Ministério Público. Todavia, conforme bem certificado pela Secretaria de Tecnologia da Informação (Doc. Id. 14811723), o problema foi devidamente resolvido, e as partes possuem acesso regular aos autos.

Assim, inexiste óbice para que o pedido seja apreciado no primeiro grau de jurisdição, sendo prematura a apreciação por esta Corte, pois ausente deliberação judicial a respeito do mérito da postulação originária.

A jurisprudência é firme quanto à necessidade de esgotamento da instância ordinária
. Nesse sentido, cito precedente do
STJ
:
(
AgRg
no HC n. 1.020.430/BA, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 12/8/2025
, DJEN de 21/8/2025.)

Portanto, diante da ausência de decisão judicial quanto ao pedido de revogação da medida cautelar, e verificada a regularização do sistema eletrônico ,que ora viabiliza o seguimento da tramitação no juízo de piso, não há como esta Corte examinar o mérito do habeas corpus, sob pena de violar o princípio do duplo grau de jurisdição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 15090703),
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus,
por configurar indevida supressão de instância.

Dou as matérias como
prequestionadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para não conhecer do presente Habeas Corpus.